Tribunal: TJMT
Processo: 1002708-15.2026.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002708-15.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANILTO ALVES PEREIRA - CPF: 011.072.111-07 (RECORRENTE), CLEOMAR FERREIRA SILVA - CPF: 703.522.911-68 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BLOQUEIO DE CONTA E RETENÇÃO DE SALDO POR SUSPEITA DE FRAUDE. ENCERRAMENTO UNILATERAL SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais, em razão de bloqueio definitivo de conta bancária e retenção integral de saldo sob alegação de vínculo do usuário com cadastro anteriormente inabilitado por denúncia de fraude em transferências via PIX.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a legalidade da manutenção do bloqueio de saldo por tempo prolongado sem prova de conduta ilícita atual; (
ii
) a validade do encerramento unilateral da conta sem observância de notificação prévia; e (
iii
) a configuração de dano moral pela indisponibilidade de recursos financeiros essenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora o bloqueio preventivo por segurança seja legítimo, a retenção de saldo por diversos meses sem prova definitiva de fraude na transação atual é abusiva, devendo-se observar, por analogia, o prazo de 72 horas previsto nas normas do PIX.

4. O encerramento unilateral de conta exige notificação prévia e clara sobre os motivos, conforme Resolução nº 4.753/2019 do Banco Central, sob pena de violação aos deveres de transparência e informação, configurando falha na prestação do serviço.

5. A indisponibilidade de recursos próprios por tempo desarrazoado atinge esfera de essencialidade, configurando dano moral
in
re

ipsa
, arbitrado em R$ 3.000,00 em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A retenção de saldo bancário por tempo prolongado sob suspeita de fraude, sem a apresentação de prova definitiva da irregularidade, configura falha na prestação do serviço. 2. O encerramento unilateral de conta bancária sem notificação prévia ao consumidor desrespeita a regulamentação do Banco Central e gera dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 405; Resolução BCB nº 4.753/2019, art. 5º; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 43; TJMT, Turma Recursal, N.U 1022811-14.2024.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 2024; TJMT, Turma Recursal, Súmula nº 49; TJMT, Turma Recursal, N.U 1018423-31.2025.8.11.0002, julgado em 2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1002708-15.2026.8.11.0001

Origem
: 6º
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: ANILTO ALVES PEREIRA

Recorrido
: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ANILTON ALVES PEREIRA ajuizou reclamação em face d
e
MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. Noticiou que: a) era correntista da
parte
r
eclamada
e, no final de dezembro de 2025, teve sua conta bloqueada com o saldo de R$ 2.013,73 retido; b) as diversas tentativas de contato para o desbloqueio foram infrutíferas, mesmo com a promessa de liberação para 4/1/2026; c) a
parte
re
clamada
rescindiu o contrato unilateralmente, sem justificativa plausível ou notícia de fraude que amparasse a medida, apropriando-se de seu dinheiro. Requereu: a) a concessão de liminar para determinar a liberação dos valores retidos, sob pena de multa diária; b) a devolução em dobro da quantia retida; c) a condenação da
parte
r
eclamada
ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a)
a parte reclamante
foi excluíd
a
da plataforma em razão da identificação de vínculo de seu cadastro com outro, anteriormente inabilitado por denúncia de fraude em transferência via PIX, o que afronta os termos de uso da plataforma; b) a ausência de contraditório prévio, quando a sanção é prevista contratualmente e motivada, não afronta o devido processo legal; c) a
parte
r
eclamada
não é obrigada a manter o contrato, prevalecendo a liberdade contratual; d) a
parte
r
eclamada
desincumbiu-se de seu ônus probatório ao demonstrar que o banimento ocorreu por culpa d
a parte reclamante
, que não zelou pelas regras de segurança; e) não há ato ilícito a ensejar dano moral; f) os valores estavam disponíveis para saque. Ao final, proferiu
sentença
de improcedência dos pedidos.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a conta e o saldo permanecem bloqueados, sendo impossível realizar o saque, conforme demonstram os vídeos anexados; b) a alegação de uso indevido e vínculo com outra conta, baseada em dados como geolocalização e IP, não é prova robusta de má-fé, configurando falha na prestação do serviço; c) o bloqueio e a rescisão contratual sem comunicação prévia e oportunidade de defesa são abusivos e arbitrários; d) a sentença errou ao desconsiderar o prejuízo financeiro e o transtorno causado pela privação de acesso a fundos essenciais à sua subsistência. Requereu o provimento do recurso para

re
formar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais
.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID
/PJe2
368616363), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Bloqueio de conta corrente.

Primeiramente, a análise das provas revela que a instituição financeira demonstrou que o cadastro do recorrente possuía vínculos com outra conta inabilitada por suspeita de fraude (ID/PJe2 368615875). Por isso, o bloqueio inicial da conta por motivos de segurança apresenta-se legítimo.

Contudo, a retenção do saldo de R$ 2.013,73 (ID/PJe2 368615855) por diversos meses, sem a apresentação de prova definitiva de conduta ilícita por parte do
reclamante
, transparece abusiva.

O bloqueio cautelar deve observar o prazo de 72 horas, por aplicação analógica das normas do PIX, o que foi largamente extrapolado no caso. Além disso, a
parte
r
eclamada
não comprovou a existência de denúncia específica contra a conta bloqueada nesta demanda, limitando-se a mencionar o histórico de conta anterior.

Dessa forma, as instituições financeiras podem realizar bloqueios provisórios nas contas de seus clientes por motivos de segurança, desde que notifiquem imediatamente o consumidor.

A manutenção da restrição sem apresentação de justificativa plausível finalizada ou indícios concretos de irregularidade na transação atual constitui falha na prestação de serviço.

Encerramento unilateral de conta corrente.

Em seguida, verifica-se que o encerramento unilateral da conta ocorreu sem a devida notificação prévia exigida pelo artigo 5º da Resolução nº 4.753/2019 do Banco Central do Brasil.

A ausência de comunicação clara sobre os motivos da rescisão e a intenção de encerrar o vínculo impede que o consumidor tome providências para mitigar prejuízos.

Portanto, o encerramento de conta corrente por instituição financeira, sem notificação prévia e sem a comprovação de justificativa legítima, configura falha na prestação do serviço.

A conduta arbitrária da instituição financeira desrespeita os deveres de transparência e informação, conforme já decidido por este colegiado (N.U 1022811-14.2024.8.11.0001).

Dano moral.

Em relação ao dano moral, a indisponibilidade financeira imposta ao recorrente gera lesão aos direitos da personalidade. A privação do acesso a recursos próprios por tempo prolongado, desde dezembro de 2025, compromete o sustento básico e causa angústia que supera o contratempo cotidiano.

Nesse cenário, aplica-se o entendimento consolidado na Súmula 49 desta Turma Recursal:

"A interrupção indevida do fornecimento de serviços essenciais (água, energia elétrica, telefone e internet) configura ato ilícito e gera dano moral in
re

ipsa
."

Por analogia, a indisponibilidade de recursos financeiros em conta bancária, por tempo desarrazoado e sem o devido processo de notificação, atinge a mesma esfera de essencialidade e gera o dever de indenizar.

Quantificação do dano moral.

Quanto à fixação do valor, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se adequado. Essa quantia observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e a capacidade econômica da parte reclamada.

Além disso, o valor atende ao caráter pedagógico da condenação, servindo como desestímulo à reiteração de condutas omissivas quanto ao dever de informar o consumidor.

O arbitramento está em harmonia com os precedentes desta Terceira Turma para casos de indisponibilidade financeira (N.U 1018423-31.2025.8.11.0002).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial
provimento para
reformar
a sentença e
julgar parcialmente procedentes
os pedidos formulados na petição inicial para:

a)
condenar
a parte reclamada ao pagamento de R$ 2.013,73 (dois mil e treze reais e setenta e três centavos), a título de danos materiais, com correção monetária pelo IPCA-E desde o efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ) até a citação, data a partir da qual incidirá exclusivamente a Taxa Selic;

b)
condenar
a parte reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com incidência exclusiva da Taxa Selic a partir da citação (art. 405, CC).

Diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026